Tribunal: TJBA
Processo: 0001863-80.2009.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001863-80.2009.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPARICA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ENRICO MORENO MATTEI, VICTOR BARROS LOBO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para anular sentença proferida após a baixa do CNPJ da sociedade empresária autora. A Embargante alega omissão quanto à primazia do julgamento de mérito e contradição na decretação de nulidade processual ampla.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao decretar a nulidade dos atos processuais posteriores à extinção da pessoa jurídica, em face dos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada aos vícios estritos da legislação processual, não se prestando à rediscussão do mérito julgado.

4. O acórdão foi expresso e claro ao fundamentar que a extinção da personalidade jurídica equipara-se à morte da pessoa natural, gerando a perda da capacidade processual e exigindo a suspensão imediata do feito.

5. A prolação de sentença de mérito em favor de sujeito processual já inexistente configura nulidade insanável, o que afasta a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, aspecto que foi expressamente enfrentado na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Inexiste vício de omissão ou contradição quando o acórdão expõe de forma clara e suficiente os fundamentos que justificam a decretação de nulidade de sentença proferida em favor de pessoa jurídica extinta no curso do processo, não servindo os embargos de declaração para mera rediscussão da matéria."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0001863-80.2009.8.05.0124, figurando, como Embargante, OFFICE COMERCIAL ATACADISTA E SERVICOS LTDA, e, como Embargado, MUNICÍPIO DE ITAPARICA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça